Tribunal: TJMT
Processo: 1028195-37.2021.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028195-37.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR - CPF: 024.775.091-36 (APELANTE), JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR - CPF: 024.775.091-36 (ADVOGADO), JENIFFER CRISTINA DA HORA PEREIRA - CPF: 050.924.081-03 (ADVOGADO), JENIFFER CRISTINA DA HORA PEREIRA - CPF: 050.924.081-03 (APELANTE), RICARDO JOSE MENDES PINTO DE CARVALHO - CPF: 753.286.661-00 (APELADO), FERNANDO SANTOS QUEIROZ OLIVEIRA - CPF: 003.870.362-96 (ADVOGADO), WANDER LUIS LONGHI - CPF: 535.832.561-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
–
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS APÓS REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – SUPERVENIÊNCIA DA LEI FEDERAL Nº 15.109/2025 – NORMA PROCESSUAL DE APLICAÇÃO IMEDIATA – PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DA DEMANDA – PREPARO RECURSAL – DESERÇÃO AFASTADA – PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO – CARÁTER ALIMENTAR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA
ANULADA
– RECURSO PROVIDO
.

1. A Lei Federal nº 15.109/2025, que alterou o art. 82 do CPC/15 para incluir o §13, estabelece que nas ações destinadas à cobrança ou execução de honorários advocatícios, o pagamento das custas deve ocorrer apenas ao final do processo, pela parte vencida.

2. As normas processuais aplicam-se imediatamente aos processos em curso, conforme art. 14 do CPC
/15
, incidindo sobre os atos processuais pendentes e futuros, o que inclui o preparo recursal, afastando-se a deserção.

3.
A interpretação teleológica da Lei Federal nº 15.109/2025 revela sua finalidade de proteger o caráter alimentar dos honorários advocatícios, reconhecido pelo art. 85, §14º do CPC
/15
, desonerando os advogados de arcar com custos iniciais para cobrar judicialmente valores que lhes são devidos.

4. Recurso
provido
.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1028195-37.2021.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR E OUTRA

APELADO:

RICARDO JOSE MENDES PINTO DE CARVALHO E OUTRO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR E OUTRA
na
Ação de Arbitramento de Honorários

ajuizada em desfavor de

RICARDO JOSE MENDES PINTO DE CARVALHO E OUTRO
,
contra a sentença que
extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos
artigos
290 e 485, IV, do
CPC
/15
, conforme ID

315093931
.

Em síntese, alega
m

os
apelante
s
em suas razões recursais
,

a
aplicabilidade imediata da Lei Federal nº 15.109/2025, que alterou o art. 82 do CPC
/15
, incluindo o §13, o qual prevê que, nas ações destinadas à cobrança ou execução de honorários advocatícios, o pagamento das custas deve ser feito apenas ao final, pela parte vencida;

Sustentam que
a nova legislação possui natureza processual e, portanto, tem aplicação imediata aos processos em curso, conforme consolidado entendimento jurisprudencial
.

Aduzem q
ue o princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4º, CPC
/15
) e da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF) impõem o prosseguimento da demanda
.

Defendem q
ue a causa já se encontra madura para julgamento antecipado do mérito, pois todos os elementos necessários à formação do convencimento do julgador já constam dos autos, sendo a controvérsia essencialmente jurídica.

Por fim,
requerem

o conhecimento e provimento do recurso para: a) cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento da ação; b) aplicar a Lei Federal nº 15.109/2025, reconhecendo o direito ao recolhimento das custas ao final da demanda; c) reformar a decisão que revogou a justiça gratuita; e d) julgar antecipadamente o mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Em contrarrazões, os apelados pugnam pelo não conhecimento dos recursos, ante a ausência de preparo recursal, configurando deserção. No mérito,
requerem o desprovimento

(ID 315093938)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1028195-37.2021.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

JORDELISMAR JOSE ALVES JUNIOR E OUTRA

APELADO:

RICARDO JOSE MENDES PINTO DE CARVALHO E OUTRO

VOTO

Extrai-se da petição inicial
que os autores foram contratados pelos requeridos em 06/09/2019 para atuar na defesa destes na ação nº 1026956-66.2019.8.11.0041, perante a 4ª Vara Cível. Conforme contrato, os requeridos deveriam pagar 5% do faturamento da empresa (http://geohive.com.br/) por 24 meses, iniciando-se o pagamento com o lançamento do projeto, posteriormente adiado para julho de 2021 em razão da pandemia de COVID-19.

Os autores alegaram que os requeridos não cumpriram a obrigação contratual nem prestaram contas, apesar das tentativas de resolução amigável. Diante disso, ajuizaram ação de arbitramento de honorários, pleiteando a fixação de R$ 35.000,00, pelos serviços advocatícios prestados em causa de alta complexidade.

O pedido de justiça gratuita foi inicialmente deferido, mas posteriormente revogado em 01/07/2024, sob o fundamento de que a isenção prevista no art. 3º, V, da Lei Estadual nº 7.603/2001 não se aplica às ações de arbitramento. Em 01/08/2024, os autores pediram dilação de prazo para pagamento das custas, alegando erro no site do Tribunal. Os réus requereram a extinção do feito pela inércia superior a três meses.

Em 12/06/2025, após mais de dez meses da determinação para recolhimento das custas, os autores invocaram a recente Lei Federal nº 15.109/2025, que alterou o art. 82 do CPC
/15
para autorizar o pagamento das custas ao final nas ações de cobrança de honorários, pedindo o julgamento do mérito.

Contudo,
a
magistrad
a
singular
Dr
a
.
Olinda de Quadros
Altomare
,
indeferiu a petição inicial pela ausência de recolhimento das custas processuais e julgou extinto o processo,
conforme relatado
.

Inconformada, recorre
m

os
autor
es
.

Pois bem.

Preliminarmente, cumpre analisar a questão da deserção recursal suscitada pelos apelados em contrarrazões, a qual, no caso em tela, confunde-se com o próprio mérito recursal, uma vez que ambos versam sobre a aplicabilidade da Lei Federal nº 15.109/2025 ao pagamento das custas processuais, incluindo o preparo recursal.

A Lei Federal nº 15.109, de 13 de março de 2025, alterou o Código de Processo Civil para incluir o §13 ao art. 82, estabelecendo que nas ações destinadas à cobrança ou execução de honorários advocatícios, o pagamento das custas processuais deve ocorrer apenas ao final do processo, pela parte vencida.

Tal inovação legislativa possui natureza eminentemente processual e, como tal, submete-se à regra de aplicação temporal prevista no art. 14 do CPC
/15
, segundo a qual
:

“Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.”

A interpretação adequada deste dispositivo conduz à conclusão de que, embora a nova lei não possa retroagir para modificar atos processuais já consumados, aplica-se imediatamente aos atos processuais pendentes e futuros. No caso em análise, a interposição do recurso de apelação constitui ato processual praticado já sob a vigência da Lei Federal nº 15.109/2025, razão pela qual o preparo recursal submete-se ao novo regramento legal.

Assim, considerando que o preparo recursal integra o conceito de custas processuais e que a nova legislação expressamente permite o pagamento das custas ao final em ações de cobrança de honorários advocatícios,
afasta-se a preliminar de deserção
, reconhecendo-se a regularidade formal dos recursos interpostos.

A certidão de ID 317103378, que atesta a existência de pedido de pagamento do preparo ao final da demanda, corrobora a aplicação da nova sistemática legal ao caso concreto.

Superada a questão preliminar, passa-se à análise do mérito recursal.

A controvérsia central dos autos reside na possibilidade de aplicação da Lei Federal nº 15.109/2025 a um processo em que já havia decisão determinando o recolhimento das custas iniciais e cujo prazo já havia se esgotado antes da vigência da nova lei.

Inicialmente, reconhece-se que a decisão que revogou a justiça gratuita (ID
315093919
) encontrava respaldo na jurisprudência deste Tribunal de Justiça, que pacificou o entendimento de que a isenção prevista no art. 3º, V, da Lei Estadual nº 7.603/2001, acrescentado pela Lei Estadual
nº 11.077/2020, aplica-se exclusivamente às ações de execução de honorários advocatícios, não abrangendo as ações de arbitramento.

Esse também era o entendimento adotado por esta relatoria, conforme se extrai de ementa de minha lavra em caso análogo
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIDA NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – INAPLICABILIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 7.603/2001, ALTERADA PELA LEI ESTADUAL Nº 11.077/2020 – ISENÇÃO PREVISTA SOMENTE EM AÇÕES DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO.

Não se aplica a isenção de custas processuais para os advogados, prevista na Lei Estadual nº 11.077/2020, que alterou o art. 3º, da Lei Estadual nº 7.603/2001, uma vez que se aplicam as ações de execução de honorários advocatícios e não sobre a pretensão de arbitramento da remuneração após rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, como é o caso dos autos.-”
(N.U 1014171-25.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2024, Publicado no DJE 15/07/2024)

Contudo, o panorama jurídico modificou-se substancialmente com a edição da Lei Federal nº 15.109/2025, que trouxe
regramento específico sobre o pagamento de custas em ações de cobrança ou execução de honorários advocatícios.

Diferentemente da lei estadual, que trata de isenção de custas (dispensa total do pagamento), a lei federal estabelece a postergação do pagamento para o final do processo, a ser suportado pela parte vencida. Além disso, a nova legislação federal abrange expressamente tanto as ações de cobrança quanto as de execução de honorários, superando a distinção anteriormente existente.

A análise
finalidade
da Lei Federal nº 15.109/2025 revela
seu propósito de proteger o caráter alimentar dos honorários advocatícios, reconhecido pelo art. 85, §14º do CPC/15, desonerando os advogados de arcar com custos iniciais para cobrar judicialmente valores que lhes são devidos
.

Quanto à aplicação temporal da nova lei, impõe-se distinguir entre a preclusão da decisão que revogou a justiça gratuita e seus efeitos futuros. Embora a decisão em si tenha se tornado preclusa por ausência de impugnação tempestiva, seus efeitos projetam-se para o futuro e podem ser modificados por lei superveniente, em observância ao princípio da aplicação imediata das normas processuais.

Nesse contexto, a Lei Federal nº 15.109/2025, ao permitir o pagamento das custas ao final em ações de cobrança de honorários, incide imediatamente sobre o processo em curso, modificando o regime de recolhimento das custas processuais a partir de sua vigência.

Tal interpretação harmoniza-se com o princípio da primazia do julgamento de mérito, insculpido no art. 4º do CPC
/15
, segundo o qual "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". Este princípio orienta que as
formalidades processuais não devem obstar a análise do direito material quando possível a superação dos vícios.

Na espécie
, a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de recolhimento das custas iniciais, quando existe lei superveniente permitindo seu pagamento ao final, representa formalismo excessivo incompatível com a moderna concepção do processo civil como instrumento de efetivação de direitos.

Ademais, considerando a hierarquia normativa, a lei federal posterior (Lei nº 15.109/2025) prevalece sobre a interpretação restritiva da lei estadual (Lei Estadual nº 11.077/2020), especialmente quando aquela amplia o acesso à justiça e es
s
a o restringe.

Quanto à alegação de abandono da causa pelos apelantes, observa-se que a inércia inicial
justifica-se
pela dificuldade técnica na emissão da guia de recolhimento, conforme alegado na petição de ID
315093922
, e a posterior manifestação de ID
315093929
demonstra o interesse no prosseguimento do feito, invocando legislação superveniente aplicável ao caso.

Por fim, no que tange ao pedido de julgamento antecipado do mérito, tal análise compete ao juízo de primeiro grau após o regular prosseguimento do feito, não cabendo a este Tribunal manifestar-se sobre a questão neste momento processual, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso
para
:

i)
Anular
a sentença recorrida;

ii
)
Determinar o regular prosseguimento do feito na origem, com a aplicação da Lei Federal nº 15.109/2025, permitindo o recolhimento das custas processuais ao final da demanda;

iii
)
Determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento e julgamento do mérito.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025